Tribunal: STF
Processo: RE 287712
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - Constitucional. Tributário. Taxa de
 Fiscalização
e Funcionamento: Base de Cálculo. IPTU. Município de Governador
Valadares.
              - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 220.316, que
versava a mesma questão em face da mesma lei municipal, entendeu que
essa taxa não ofendia o disposto no artigo 145, § 2º, da Carta
Magna, porque "exação fiscal cobrada como contrapartida ao exercício
do poder de polícia, sendo calculada em razão da área fiscalizada,
dado adequadamente utilizado como critério de aferição da
intensidade e da extensão do serviço prestado, não podendo ser
confundido com qualquer dos fatores que entram na composição da base
de cálculo do IPTU, razão pela qual não se pode ter por ofensivo ao
dispositivo constitucional em referência, que veda a bitributação."
                Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
                Recurso extraordinário não conhecido.